Tribunal: TJMT
Processo: 1008161-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008161-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE: ALEX BENEDITO DE SOUZA E OUTRO
PACIENTE: EVERTON RODRIGUES DE MELO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Everton Rodrigues de Melo, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, em 24-9-2019, por, supostamente, ter participado do furto ocorrido na agencia do Banco do Brasil; 2) a instrução processual não foi concluída; 3) “a demora para que haja o termino da instrução criminal não deriva de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível aos denunciados ou a sua defesa” (sic); 4) tem direito a razoável duração do processo; 5) a pandemia de covid-19 recomenda coloca-lo em liberdade (Id. 39324456).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Robson Antônio da Silva Passos, invadiram a agência do Banco do Brasil e subtraíram a quantia de R$ 209.860,48 (duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).
No que se refere ao excesso de prazo, é cediço não resulta da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STJ, HC 464.804/SP).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
Como visto, o paciente foi preso, em flagrante delito, em 24-9-2019.
Em 25-10-2019 foi recebida a denúncia.
Os réus foram citados, e apenas o corréu apresentou a defesa inicial.
Concomitantemente, a defesa dele requereu a revogação da prisão cautelar. Também foi requerida a restituição de um veículo.
Os pleitos foram indeferidos em 12-12-2019.
Em 7-1-2020, foi certificada a inércia do paciente que, apesar de citado, não apresentou defesa prévia.
Nova intimação foi expedida, e a manifestação aportou aos autos em 9-1-2020.
Em 13-1-2020, foi ratificado o recebimento da denúncia, e a audiência de instrução processual designada para o dia 20-2-2020.
No interregno, as comunicações pertinentes foram expedidas, inclusive carta precatória para a comarca de Cuiabá, com a finalidade de interrogar o paciente.
Na data aprazada foram inquiridas 3 (três) testemunhas, assim como deferido o pedido de quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares, tabletes e DVR apreendidos na busca e apreensão domiciliar autorizada pelo juízo (Id. 39324468).
A audiência designada na Comarca de Cuiabá não ocorreu na data prevista, vez que a defesa do paciente não compareceu para o ato, conforme destacou a autoridade coatora ao indeferir o pedido de liberdade provisória, verbis:
Pois bem. A documentação trazida aos autos pela Defesa de Everton, afasta por si só suas ponderações, vez que os interrogatórios somente não ocorreram por não haver comparecido ao ato o patrono constituído pelo réu Everton.
A expedição e envio de referida missiva constam dos extratos de andamento do presente feito, competindo à Defesa constituída fazer-se presente ao ato, o que infelizmente não ocorreu, ensejando assim o prolongamento da instrução a pedido de Everton, o qual requereu ao juízo deprecado o adiamento da solenidade, de modo a viabilizar a presença de seu advogado.
Assim, não se verifica desídia na condução do presente feito, de modo a restar afastado o aventado excesso de prazo.
Melhor sorte não socorre aos requerentes no que toca aos fundamentos de suas prisões, vez que, embora os fatos em julgamento não tenham envolvido violência ou grave ameaça à pessoa, os extensos antecedentes criminais dos postulantes, multirreincidentes em crimes patrimoniais, configuram suas periculosidades em concreto, impondo assim permaneçam segregados, posto configurar tal medida extrema a única forma de resguardar a ordem pública e a instrução processual (decisão obtida no sistema de acompanhamento processual) (sem destaque no original).
Apesar do inconformismo do impetrante, não se observa retardo indevido ou desnecessário, provocado, deliberadamente, em prejuízos à defesa.
Na verdade, os atos processuais estão sendo executados de forma razoável, especialmente porque nenhum elemento evidencia desídia do aparelho judiciário na condução do feito.
Não se pode olvidar que a pluralidade de réus assim como a necessidade de expedição de carta precatória, demanda maior tempo da execução dos autos processuais, o que refuta a alegação e excesso de prazo. Confira-se:
[...] In casu, tem-se que os pacientes já se encontravam segregados e foram notificados da prisão desde 21/1/2018 (Ednaldo) e 17/1/2018 (Reinaldo). Trâmite regular do processo, pois a denúncia foi recebida, com resposta à acusação já apresentada e audiências de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas designadas e realizadas, mesmo após alguns pedidos de adiamento por parte da defesa. Não há excesso de prazo, pois se trata de processo complexo, com pluralidade de réus e, na hipótese, foi demandado um maior número de diligências. [...] (STJ, HC 476.301/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019).
De mais a mais, do que consta nos sistemas informatizados, fica claro que a instrução processual ainda não foi encerrada porque a defesa do paciente, primeiro retardou a apresentação da defesa prévia, e depois não compareceu na audiência em que ele deveria ser interrogado.
Conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa” (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992, p. 23482).
Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), e, após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Plantonista.